Tribunal: TJSP
Processo: 0024729-93.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto. Decreto no 12.338/2024. Sentenciado reincidente. Requisito objetivo não preenchido. Necessidade de resgate de 2/3 das penas dos crimes impeditivos, antes das sanções dos delitos não impeditivos. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Hediondez que deve ser aferida à época da edição do Decreto Presidencial. Precedentes do C. STJ e do C. STF. Recurso

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto. Decreto no 12.338/2024. Sentenciado reincidente. Requisito objetivo não preenchido. Necessidade de resgate de 2/3 das penas dos crimes impeditivos, antes das sanções dos delitos não impeditivos. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Hediondez que deve ser aferida à época da edição do Decreto Presidencial. Precedentes do C. STJ e do C. STF. Recurso improvido.